Tribunal: TJMT
Processo: 0001646-97.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001646-97.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 592.904.201-20 (APELADO), ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO), MARIA LIBERATO DA SILVA - CPF: 351.000.602-04 (APELADO), ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 702.395.501-10 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO - CPF: 704.214.391-49 (ADVOGADO), MARIA LIBERATO DA SILVA - CPF: 351.000.602-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

APELADO(S):

ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA JUNIOR

ROQUE FERREIRA DA SILVA, representado por sua genitora MARIA LIBERATA DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– REJEIÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULO EM MOTOCICLETA – COLISÃO PELA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE ABALROA POR TRÁS – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO – INOBSERVÂNCIA – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PERDA PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – INTERDIÇÃO DO AUTOR - PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento
ultra petita
, quando o juiz decide a demanda de acordo com o pedido formulado na petição inicial, não analisando questão diversa da pleiteada pelas partes.

O condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o laudo pericial, se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, referente à responsabilidade civil da parte requerida, a qual colidiu na traseira da motocicleta que seguia à frente, não guardando a distância necessária para evitar o sinistro, consoante o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença de procedência dos pedidos iniciais, segundo precedente: “
Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ‘onus probandi’, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.
”
(STJ, 4a Turma, REsp no 198.196/RJ)
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida.

Se a vítima experimentou lesões de natureza grave, inclusive com sequelas de incapacidade permanente, afastando-se de suas funções laborais, mostra-se devida a indenização por dano moral, diante do sofrimento físico e psicológico.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA JUNIOR
contra a sentença que na
Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais n. 0001646-97.2016.811.0003
ajuizada por
ROQUE FERREIRA DA SILVA, representado por sua genitora MARIA LIBERATA DA SILVA
, para julgar procedente o pedido inicial e condenar o demandado a indenizar o autor, pelos danos materiais causados a este, consistentes na prestação de alimentos, da seguinte forma: pagamento de uma pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, pagos desde a data do evento até a data em que a requerente completar setenta e dois (72) anos, por ser esta a estimativa média de vida laboral do brasileiro. As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelo réu, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta corrente em nome do autor, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença.

Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determinou que o requerido promova a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento da indenização pelo prazo fixado (até que a vítima complete 72 anos de idade).

No que diz respeito aos danos morais, condenou-o a indenizar o requerente em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Condenou, ainda, o demandado ao pagamento dos lucros cessantes, os quais serão apurados em liquidação de sentença.

Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes a favor do advogado do requerente, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da verba indenizatória de danos morais e verba vencida quanto aos danos materiais, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Argui o recorrente, em preliminar, a ocorrência de decisão
ultra petita
, pois não consta da inicial o pedido de lucros cessantes.

No mérito, sustenta que os danos morais e lucros cessantes não podem ser presumidos, mas sim, minimamente demonstrados para que se possa mensurar algum dano, o que não ocorreu no presente caso.

Aduz que merece reforma a sentença, uma vez que o apelante não pode ser culpado de uma conduta para a qual não contribuiu para o deslinde dos fatos, pois a "vítima" concorreu para o resultado, já que trafegava pela via ser devidamente habilitado e com as luzes de sinalização traseira da moto apagada, não sendo imputável ao requerido a culpa pelo ocorrido, as sim a culpa concorrente.

Defende a inexistência de danos morais, eis que não restou demonstrada a ocorrência de alguma humilhação ou constrangimento à honra ou à imagem do autor, bem como que os valores do dano moral se encontram acima da moderação proporcional, postulando pela redução do
quantum
indenizatório.

Afirma que o autor/apelado não demostrou de forma efetiva qual atividade remunerada exercia, muito menos qual era sua renda mensal, portanto, como não trouxe aos autos qualquer prova acerca de sua dependência, não há que se falar em pensão mensal.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença com a inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões (ID
125349185
).

A douta Procuradoria de Justiça (ID
132017169)
, em parecer do Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO
ULTRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o requerido/apelante suscita a preliminar de sentença
ultra
petita
, alegando que na petição inicial a parte autora requereu o pagamento de dano material na modalidade lucros cessantes, mas o juiz singular condenou o ora recorrente ao pagamento de pensão vitalícia, de acordo com o artigo 950 do Código Civil, mesmo não tendo sido objeto do pedido.

Pois bem
.

É cediço que a decisão do julgador deve ficar adstrita à causa de pedir e ao pedido formulado na petição inicial, a qual fixa os limites da demanda (art. 141 do CPC/15). Assim, deve haver congruência entre o pedido e o
decisum
, sendo vedado ao juiz julgar aquém (
citra
ou
intra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pleiteado, nos casos em que a lei impõe iniciativa das partes.

Como sabido, a sentença
ultra
petita
pode ser definida como a que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade), hipótese que não ocorreu no presente feito.

In casu
, denota-se da petição inicial (ID
125349184
) a alegação da parte autora de que trabalhava como trabalhador rural, de forma autônoma, sendo que após o grave acidente, ficou impossibilitado de exercer suas funções e foi interditado, razão pela qual requereu a prestação de alimentos mensais, no valor de um salário mínimo até a data da sua convalescência. Enfim, o ora apelado requereu pensão correspondente à indenização oriunda da responsabilidade civil.

Ao sentenciar, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, condenando o ora apelante ao pagamento de pensão
uma pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) de um salário-mínimo, pagos desde a data do evento até a data em que a requerente completar setenta e dois (72) anos
,
por ser esta a estimativa média de vida laboral do brasileiro – o que corresponde ao que o autor deixou de ganhar após o acidente, ou seja, trata-se de indenização por lucros cessantes.

Nota-se da fundamentação da sentença que o juiz singular decidiu a demanda de acordo com o pedido formulado pela parte autora e documentos produzidos nos autos, formando seu juízo de convencimento, citando entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça; assim, não há falar-se em nulidade da sentença por julgamento
ultra
petita
.

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“
A sentença tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, RAC/PJE no 0022493-55.2006.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 3/10/2018).

Logo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ROQUE FERREIRA DA SILVA, representado por sua genitora MARIA LIBERATA DA SILVA
ajuizou
Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais n. 0001646-97.2016.811.0003
em face de
ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA JUNIOR
,
aduzindo que em 27/11/2010, por volta das 16:10 horas, trafegava com a motocicleta Honda/CG TITAN KS, placa JZO-5778, no anel viário sentido Jardim Atlântico – Jardim das Flores, em Rondonópolis, quando o requerido ASTROLINO, condutor do veículo FIAT-UNO, placa HTN-9316, ano 2009/2010, em alta velocidade, colidiu com sua traseira.

Alegou que o acidente ocorreu por culpa única e exclusiva do requerido, sendo que o acidente deixou sequelas permanentes, caracterizas por déficit cognitivo e de linguagem, depressão e de locomoção, vez que se utiliza de cadeira de rodas e é totalmente dependente de auxílio de terceiros.

Em sua inicial, sustentou a existência dos danos materiais, morais e lucros cessantes, como trabalhador rural,
razão pela qual ingressou com a Ação de Indenização, cuja sentença acolheu parcialmente os pedidos iniciais.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo requerido.

Pois bem
.

Da análise do feito, observa-se que em 27/11/2010, por volta das 16:10 horas, na cidade de Rondonópolis/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pelo autor, constando no boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“SEGUNDO DECLARAÇÃO DO CONDUTOR DO V2, QUE TRAGEGAVA NO ANEL VIÁRIO SENTIDO JD ATLÂNTICO PARA JD DAS FLORES, QUANDO O MESMO NÃO PERCEBEU O V1 E ACABOU COLIDINDO NA TRASEIRA V1, CAUSANDO DANOS MATERAIS E LESÃO CORPORAL NO CONDUTOR DO V1, QUE FOI SOCORRIDO PELO SAMU O V1 FOI ENCAMINHADO AO PATIO DO GUINCHO TRANS WILSOM.” (ID 125349184).

Do referido boletim de ocorrência, observa-se que a vítima/ autor foi removido para o Pronto Socorro de Rondonópolis/MT, com lesões corporais.

Também, verifica-se que o veículo 02 foi identificado como sendo FIAT-UNO, placa HTN-9316, sendo o proprietário/condutor o requerido/apelante
ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA JUNIOR
.

Nestes termos, conforme bem destacado na sentença, a pretensão inicial cinge-se à condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão do acidente automobilístico, cuja culpa é atribuída ao requerido/apelante.

In casu
, aplica-se os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, em relação à responsabilidade civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...]

Art.
927
. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nessa esteira, considerando as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, encontram-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois inconteste a culpa do requerido no acidente noticiado, já que o sinistro ocorreu quando o condutor do veículo requerido transitava
sem a atenção e cautela devida
ocasionando a colisão na traseira da motocicleta do autor, conforme descrito no boletim de ocorrência, narrado pelo próprio requerido, da Polícia Judiciária Civil (ID 125349184) e no Laudo Pericial Criminal,
verbis:

“5.ANÁLISE DOS EXAMES Os danos averiguados no veículo V1 (moto) foram produzidos por objeto contundente, compatíveis com colisão traseira e de terem sido produzidas por automóvel.”

(ID 125349184 – pg 36).

Deveras, no caso de colisão traseira de veículo que trafega à frente, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da presunção relativa de culpa do motorista que colide por trás, invertendo-se o ônus probatório. Confira-se:

“
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO PELA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE ABALROA POR TRÁS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOUTRINA. REEXAME DE PROVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

- Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ‘onus probandi’, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa.
”
(STJ, 4a Turma, REsp no 198.196/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. em 18/2/1999, DJ 12/4/1999, p. 164).

Sobre a matéria, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO - PRESUNÇÃO DE CULPA – NÃO ILIDIDA - PERDA TOTAL DO VEICULO ATINGIDO - SEGURADORA - DIREITO DE REGRESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O condutor do veículo que abalroa outro que segue à sua frente, por não guardar a distância regulamentar, de modo a impedir a colisão decorrente da necessidade de parada brusca desse veículo que segue à frente, torna-se responsável pelos danos causados no acidente, ante a ausência de provas em sentido contrário que cabia exclusivamente ao requerido, inteligência do art. 373, II, do CPC
. 2. Evidenciada a culpa do condutor do veículo que colidiu na traseira do automóvel segurado, merece procedência o pedido de reparação de danos formulado pela seguradora, consubstanciado no ressarcimento da cobertura securitária de perda total do referido veículo.
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAC no 0006376-76.2015.8.11.0007, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 21/11/2018) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COLISÃO DO ÔNIBUS NA TRASEIRA DO AUTOMÓVEL – PRESUNÇÃO DE CULPA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPREGADORA – DANOS MATERIAIS – 3 ORÇAMENTOS – DIVERSAS FORNECEDORAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA PELA REQUERIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I
– A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a presunção relativa de culpa do motorista que colide na traseira do automóvel que trafega à frente, considerando a distância mínima entre veículos, exigível para evitar acidentes dessa natureza
.II - Delineada a culpa exclusiva da condutora do ônibus que colidiu na traseira do veículo dos autores, além do nexo causal e dos prejuízos subsequentes, é devida a indenização, a rigor dos artigos 186 e 927 do Código Civil. [...]
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, RAC no 0038728-87.2012.8.11.0041, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 26/9/2018).

Desta feita, deve ser mantido o reconhecimento da culpa exclusiva da requerida/apelante e não concorrente (artigo 945 do Código Civil), sendo certo que a colisão traseira foi a causa determinante para o acidente, conforme a conclusão do laudo pericial.

Ao sentenciar, o i. magistrado
a quo
constou que
a causa preponderante do acidente foi a imprudência do condutor do veículo Fiat (V2), que conduzia seu automóvel sem se ater ao fluxo de trânsito e colidiu na traseira da motocicleta (V1) que seguia a sua frente, na mesma mão de direção.

[...]

Com efeito, tem-se que, diante da situação narrada e dos elementos probatórios colhidos dos autos, o acidente não teria ocorrido sem a atuação negligente do condutor do veículo Fiat (V2), não tendo sido afastada a presunção de sua culpa por colidir com a traseira da motocicleta CG Titan que trafegava na sua frente.”

No caso em tela, diante da dinâmica relatada e dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, de fato, o requerido não observou as normas de trânsito, visto que não teve a prudência necessária, havendo a invasão traseira da motocicleta do autor, resultando no evento danoso.

Ressalta-se que as alegações do apelante de que o autor
“trafegava pela via sem estar devidamente habilitado e com as luzes de sinalização traseira da moto apagada”, são apenas ilações, uma vez que não trouxe nenhuma prova a fim de corroborar tais alegações, sequer da falta de habilitação veicular foi produzida pelo recorrente.

Assim, uma vez que houve colisão traseira e que o apelante não demonstrou qualquer causa que elidisse ou diminuísse a sua responsabilidade pelo fato, restou confirmada sua culpa exclusiva no acidente.

Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”.

Ainda, os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro referentes ao caso em questão,
in verbis
:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; [...]

XII – [...]

§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
[...]

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. [...]

Assim, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, tenho que laborou acertadamente o d. juiz singular ao reconhecer a culpa da parte requerida no acidente de trânsito,
o qual ocorreu durante o dia
e não à noite, conforme asseverado pela requerida/recorrente em suas razões recursais, ou seja, a claridade permitia plenas condições de visualizar o autor.

Desta forma, deve ser afastada a alegação da requerida de culpa exclusiva da vítima ou concorrente (artigo 945 do Código Civil), pois não há qualquer início de prova nos autos nesse sentido, ônus que lhe incumbia, consoante o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Nestes termos, confira-se o seguinte julgado:

“
[...] O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
.
”
(TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 5/2/2019) (g.n.).

Assim, diante do reconhecimento da culpa exclusiva do requerido/recorrente, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido.

Neste ponto, tem-se dos autos que o autor jamais poderá retomar sua autonomia e toda a liberdade, privilégios e deveres que dela provém na vida de qualquer pessoa, como trabalhador rural (autônomo), uma vez que em razão do grave acidente, o autor sofreu sequelas irreversíveis a torná-lo absolutamente incapaz para exercer os atos da vida civil, razão pela qual foi interditado, por decisão judicial transitada em julgado no 0000654-15.2011.811.003, a qual tramitou junto ao Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões, conforme documento de ID 125349184.

Assim, não há que se olvidar que, em razão do acidente, o exercício de qualquer trabalho remunerado restou impossibilitado ao apelado que na época do acidente possuía 47 anos de idade.

Sobre a matéria, os artigos 944 e 950 do Código Civil preveem que o direito de pensionamento decorre da incapacidade para o desempenho da atividade profissional exercida na época do evento danoso,
in verbis
:

“
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. [...]

Art. 950.
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.
” (g.n.).

Deveras, da detida análise dos citados artigos e das provas produzidas nos autos, de se manter a sentença que deferiu o pedido de pensão mensal (lucros cessantes), diante da comprovação por parte do autor de se encontrar totalmente incapacitado para as atividades laborativas por causa do acidente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO - PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS ACERCA DAS SEQUELAS SOFRIDAS PELA PARTE- DESNECESSIDADE DE PERÍCIA - MÉRITO- ACIDENTE PROVOCADO POR CAMINHÃO CAÇAMBA QUE DERRUBOU FIAÇÃO (CABOS) E VEIO A ATINGIR A VÍTIMA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO INCONTROVERSA – DANOS QUE CAUSARAM SEQUELAS IRREVERSIVEIS – LUCROS CESSANTES – TRABALHADOR AUTÔNOMO- VALOR COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO- MONTANTE DEVIDO ATÉ O FIM DA CONVALESCENÇA – DANOS MORAIS – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- MANUTENÇÃORECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Embora a parte autora da ação fosse trabalhador autônomo (pintor) sem poder comprovar efetivamente qual sua renda mensal é devido lucro cessante que deve corresponder ao valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos. O autor deverá receber a indenização por lucro cessante até o fim da convalescença, período este a ser apurado em liquidação de sentença. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
(TJ/MT, RAC 0001609-82.2007.8.11.0004, relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julg. em 20/07/2021)

Finalmente, quanto aos danos morais, a sentença também deve ser mantida, pois é sabido que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

No caso, o requerente foi vítima de acidente de trânsito por culpa exclusiva do requerido/apelante, tendo sofrido lesões irreversíveis, sendo interditado, consoante processo judicial no 0000654-15.2011.8.11.0003 que decretou a interdição total do apelado (ID 125349184).

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, de se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, não merecendo prosperar os recursos das partes para a alteração do citado valor.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...] 3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. [...]

2.
A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro
.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável
.
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado no 362 do C. STJ), no caso, da sentença.

Quanto à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), devendo ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
VEÍCULO SEGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO ACIDENTE À COMPANHIA DE SEGUROS – DANO MORAL/ESTÉTICO – PREVISTA NA APÓLICE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 402 DO STJ - RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO - CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO NO VALOR DA TABELA FIPE DA DATA DO SINISTRO - DESCONTO DO VALOR DO IPVA - DESCABIMENTO - JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SUMÚLA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 5- [...]
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
[...] 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016).6- Havendo sucumbência mínima por parte da autora, o outro, responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos exatos termos no art. 86, Parágrafo único, do CPC/2015
.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC no 12085/2018, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 19/6/2018) (g.n.).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença, inclusive, em relação aos honorários advocatícios bem fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor do requerido, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022